Tribunal: TJDFT
Processo: 0704432-15.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-29
Data de publicação: 2024-09-25

Ementa:
Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial. Instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Ausência dos requisitos legais. Encerramento irregular da empresa e ausência de bens penhoráveis sequer em tese constituem alguma das hipóteses previstas no CCB 50.